Tribunal: TJES
Processo: 5014609-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo; Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014609-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CASTEMAR-CASTELIONI MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ART. 357 RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/21 – DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 357 da Resolução n. 1000/21 da ANEEL, a empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

2.
Os débitos em análise possuem origem no lançamento realizado pela companhia agravante nos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 19/10/2023, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previsto na norma. Sendo assim, independentemente das questões afetas a eventual inadimplemento por parte do agravado, o que será objeto de análise no decorrer da instrução processual, é correto o reestabelecimento da energia elétrica no caso em voga.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
ajuizada por
CASTEMAR – CASTELIONI MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando que “
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, reative o fornecimento de energia para a instalação nº 9502714, no prazo máximo de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como não negative o Requerente pelo débito alvo dos autos
”
.

Em suas razões (id. 3830578), aduz a parte agravante, em síntese, que não foi identificado o pagamento dos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, os quais totalizam o montante de R$ 80.180,90, sendo que o agravado quedou-se inerte mesmo após notificado, de maneira que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é exercício regular do seu direito.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 6854488 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

O presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º: 5014609-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CASTEMAR – CASTELIONI MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
ajuizada por
CASTEMAR – CASTELIONI MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando que “
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, reative o fornecimento de energia para a instalação nº 9502714, no prazo máximo de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como não negative o Requerente pelo débito alvo dos autos
”
.

Em suas razões (id. 3830578), aduz a parte agravante, em síntese, que não foi identificado o pagamento dos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, os quais totalizam o montante de R$ 80.180,90, sendo que o agravado quedou-se inerte mesmo após notificado, de maneira que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é exercício regular do seu direito.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida. Pois bem.

O artigo 357 da Resolução ANEEL n. 1000/2021 assim dispõe:

Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período de impedimento.

Os débitos em análise possuem origem no lançamento realizado pela companhia agravante nos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 19/10/2023, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previsto na norma.

Ademais, não vislumbro qualquer das exceções previstas no caput do mencionado dispositivo legal, o que poderia fundamentar a suspensão do fornecimento.

Sendo assim, independentemente das questões afetas a eventual inadimplemento por parte do agravado, o que será objeto de análise no decorrer da instrução processual, entendo correto o reestabelecimento da energia elétrica no caso em voga.

Ora, se há cobrança de valores antigos, não se pode suspender o fornecimento.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS. RESOLUÇÃO ANEEL N. 1000/21. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. 1. A empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável, consoante art. 357 da Resolução n. 1000/21 da Aneel. 2. Demonstrado nos autos que os débitos em aberto relacionam-se a período superior a 90 dias de vencidos, adequada a decisão agravada de concessão parcial da tutela para determinar que a companhia se abstenha de promover a suspensão do fornecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo. (TJ-DF 07098246720238070000 1702925, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 17/05/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE APENAS QUANDO A CONCESSIONÁRIA DEMONSTRA QUE O DÉBITO DIZ RESPEITO A CONSUMO DE ATÉ 90 DIAS PASSADOS, QUE O CORTE ESTÁ SENDO FEITO EM ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO E QUE TENHA HAVIDO A NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VEDADA A SUSPENSÃO. CONCESSIONÁRIA QUE DEVE UTILIZAR OUTROS MEIOS DE COBRANÇA PARA OBTER A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO NEGATIVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08040642320228020000 São José da Tapera, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 17/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA APÓS 90 DIAS DO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 357 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOFIFICAÇÃO PRÉVIA DA DEVEDORA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 192 TJRJ. REFORMA DA SENTENÇA. A questão em debate versa sobre a legalidade do corte no fornecimento de energia elétrica em virtude de suposto inadimplemento da fatura referente a março/2022. Prazo de 90 dias estabelecido no art. 357 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para suspensão do serviço que foi ultrapassado. Ausência de notificação prévia da consumidora acerca do débito. Art. 360, § 1º, II, da Resolução. Autora que não comprovou o pagamento em duplicidade da fatura questionada. Dano moral configurado. Serviço essencial. Súmula nº 192 TJRJ. Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 08081880620228190023 202300147880, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 14/07/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.